Tribunal: TJES
Processo: 5000915-88.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000915-88.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDEMAR KEMPIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA C/C DANO MORAL. ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 229 E 278 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para anular sentença em ação de cobrança de seguro por invalidez permanente por doença, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

II.
RAZÕES DE DECIDIR

2.
Não configurada contradição nos termos do art. 1.022, I, do CPC, uma vez que não há proposições inconciliáveis no acórdão embargado.

3.
O acórdão aplicou de forma harmônica os enunciados das Súmulas 229 e 278 do STJ, afastando a prescrição com base em causa suspensiva (pedido administrativo).

4.
Correta distribuição do ônus da prova, com base no art. 373 do CPC, reconhecendo que a parte autora se desincumbiu minimamente de sua parte e que a seguradora não impugnou especificamente os elementos apresentados.

5.
A mera discordância com os fundamentos do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração, tampouco caracteriza vício a ser sanado.

6.
Prequestionamento configurado de forma implícita, sendo desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

I
II
. DISPOSITIVO E TESE

7.
Não configura contradição a aplicação conjunta das Súmulas 229 e 278 do STJ para afastar a prescrição em ação de cobrança securitária, sendo legítima a distribuição dinâmica do ônus da prova quando ausente impugnação específica pela parte ré. O prequestionamento é possível ainda que implícito, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Brasilseg Companhia de Seguros

contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, que provimento ao recurso de
apelação
cível
interposto por
Lindemar Kempim
.

Com tal desfecho, foi anulada a sentença proferida na presente “
ação de cobrança de seguro por invalidez permanente por doença c/c dano moral
” ajuizada pelo embargado em face do
Banco do Brasil S/A
e

da ora embargante, com o retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES a fim de que seja regularmente processada.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em
contradição
, por supostamente violar o disposto nos arts. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, e 373, I, do Código de Processo Civil, além da Súmula nº 278/STJ. Além disso, requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em
contradição
que, para os fins previstos no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais.

Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Na hipótese dos autos, não identifico a alegada mácula, e sim, o manifesto inconformismo da embargante com a conclusão adotada por este Órgão Julgador, de modo que a sua pretensão, a bem da verdade, é de que o acórdão seja reformado pela estreita via dos embargos de declaração, o que é descabido.

Não subsiste a alegada contradição com o art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil e com a Súmula nº 278/STJ, uma vez que o voto condutor, por mim proferido, foi expresso e claro ao reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional, em ações de indenização securitária por incapacidade, deve fluir da data em que o segurado tem ciência inequívoca de sua condição, nos exatos termos da Súmula nº 278/STJ.

O julgado também se fundamentou, de maneira coesa e lógica, na diretriz consolidada pela Súmula nº 229/STJ (“
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
”), de modo que a aplicação conjunta e harmonizada dos referidos enunciados sumulares, sem que se identifiquem proposições entre si inconciliáveis, descarta qualquer possibilidade de se reconhecer a aventada contradição.

Em reforço, verifico que o acórdão afastou a prescrição não por ignorar a data da ciência da invalidez, mas por reconhecer a existência de uma
causa suspensiva
da fluência do prazo. Da mesma forma, não há falar em contradição com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, por ter o voto condutor enfrentado diretamente a questão probatória e assentado que o autor/embargado se desincumbiu minimamente de seu ônus ao alegar ter realizado o pedido administrativo por meio de ligações telefônicas e fornecer, para tanto, os respectivos números de protocolo.

Conforme foi consignado no acórdão, a embargante, em sua peça de defesa, não impugnou especificamente a existência de tais contatos telefônicos, limitando-se a defender a tese de que o prazo prescricional teria se iniciado com a ciência da invalidez e, diante desse cenário, coube à seguradora o ônus de demonstrar que os referidos protocolos eram inexistentes ou que não guardavam relação com o pleito indenizatório, do que não se desincumbiu.

Portanto, a decisão não atribuiu ao autor prova que ele não produziu; antes, aplicou as regras de distribuição do ônus probatório e as consequências processuais da não desincumbência do ônus que recaía sobre a própria seguradora. Por conseguinte, não há contradição, e sim, interpretação e aplicação do direito processual ao caso concreto, da qual discorda a embargante mediante a utilização de recurso para tanto inadequado.

Por fim, em relação ao alegado propósito de
prequestionamento
, é pacífico o entendimento de que a sua mera finalidade não justifica a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil; as questões jurídicas tidas por relevantes foram devidamente apreciadas no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Com efeito, o julgado analisou de forma exaustiva a controvérsia atinente ao termo inicial e à suspensão do prazo prescricional, estando fundamentado na legislação e na jurisprudência pertinentes, o que é suficiente para caracterizar o prequestionamento implícito da matéria.

Ante o exposto,

diante da ausência de mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.